Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representada por sua genitora, em face de decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga em cumprimento de sentença contra o Banco do Brasil. A decisão agravada reconheceu excesso de execução quanto aos honorários advocatícios, ao entender que deveriam ser calculados à razão de 8,625% sobre o valor da condenação, e não 15%, como defendido pela parte exequente.
2. A agravante sustenta que os honorários foram fixados judicialmente em 15% e majorados pelo STJ. Alega que os cálculos apresentados estão de acordo com as decisões transitadas em julgado e que a ausência de impugnação tempestiva pelo banco configura preclusão. Requer a condenação ao pagamento integral dos valores e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o percentual de 15% de honorários advocatícios, conforme sustentado pela parte agravante, ou se deve ser aplicado o percentual de 8,625%, conforme decidido pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença originária fixou os honorários em 10%, divididos igualmente entre as partes, nos termos do art. 85, § 2o e art. 86 do CPC.
5. O acórdão proferido em grau de apelação majorou os honorários para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
6. No julgamento do recurso especial, o STJ acrescentou 15% sobre o valor arbitrado nas instâncias de origem, o que, ao incidir sobre os 7,5% anteriores, resulta no percentual total de 8,625%, e não em 15% diretos sobre o valor total da condenação.
7. Correta, portanto, a decisão que reconheceu excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O percentual de honorários advocatícios deve observar a majoração progressiva prevista no art. 85, § 11, do CPC, incidindo sobre os valores fixados nas instâncias anteriores, e não de forma cumulativa sobre o valor integral da condenação.”